Tribunal: TJDFT
Processo: 0022474-44.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE INÉPCIA. AFASTADA. REPERCUSSÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. AVALIAÇÃO ERRÔNEA. FALTA DE PROVAS. PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
1. A preliminar de inépcia deve ser rejeitada quando a recorrente aponta fundamento hábil para buscar desconstituir ou modificar o convencimento posto na sentença recorrida.
2. O acordo entre os herdeiros na ação de reconhecimento de união estável proposta pela companheira, com participação do ex-cônjuge, prevalece na ação de inventário, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
3. A falta de apresentação de elementos contrários ao valor atribuído ao imóvel inventariado sequer interfere na avaliação, de modo a alterar a decisão de homologação.
4. A destinação de pensão por morte não constitui objeto aventado nestes autos, como, de resto, a ausência de terceiro, a instituição previdenciária (INSS), obsta que a destinação, integral ou não, à companheira sobrevivente seja tratada, tampouco revista na presente demanda.
5. Apelação conhecida e não provida.